Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721779-18.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMAR FRANCISCO DE PAULA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se o apelado acerca da petição retro. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora